Tribunal: TJMT
Processo: 1027658-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027658-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (AGRAVADO), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO LIMINAR DOS VALORES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreito o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando o direito invocado pelo Agravante mostra-se nebuloso, carecendo de melhor instrução processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027658-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
EDSON NOLASCO GUIMARÃES

AGRAVADO:

HELIO BRITTO DI MIGUELI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON NOLASCO GUIMARÃES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na
Ação de Compensação de Dívida
ajuizada em face de HELIO BRITTO DI MIGUELI (proc. n. 1011657-24.2023.8.11.0004), indeferiu o pedido liminar de suspensão dos débitos inerentes aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 até o julgamento da lide.

Em suas razões, aduz que “
da análise dos instrumentos pactuados presentes nos autos da ação de compensação, claramente se percebe que as parcelas que se pede a suspenção do pagamento, originaram-se dos contratos pactuados e são credores um do outro devido as obrigações mútuas assumidas, onde um tem a obrigação de pagar o débito restante inerente a compra das áreas objeto dos instrumentos pactuados e o outro, conforme previsão contratual, tem o dever de arcar com as despesas de regularização das mencionadas áreas perante o INTERMAT-MT
”, existindo, assim, “
provas documentais quanto as obrigações dos Agravantes bem como os valores que já foram e que ainda serão gastos na titulação do Espólio Agravante
”.

Pontua que “
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, está demonstrado pelo fato do Espólio Agravado estar executando o Espólio Agravante para cobrar o débito inerente a 2018, sendo ainda o Espólio Agravante notificado para pagar os débitos inerentes aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 sob pena de execução judicial
”.

Requer a suspensão das cobranças dos débitos inerentes aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 até que a presente lide seja resolvida.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 242770694).

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 246222664.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON NOLASCO GUIMARÃES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na Ação de Compensação de Dívida ajuizada em face de HELIO BRITTO DI MIGUELI (proc. n. 1011657-24.2023.8.11.0004), indeferiu o pedido liminar de suspensão dos débitos inerentes aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, o direito invocado pelo Agravante mostra-se nebuloso, tanto que sequer vislumbrado pelo Juízo de origem relação direta entre as dívidas que se pretende compensar.

Soma-se a isso o fato de que entre os litigantes pende a Ação de Rescisão Contratual n.1010655-19.2023.8.11.0004, apensada ao processo de origem, que objetiva a desconstituição da venda do imóvel rural celebrada pelas partes, com a consequente alteração do quadro obrigacional, e que a pretensão dos Recorrentes abrange valores “
que ainda serão gastos na titulação do Espólio Agravante
”, em contrariedade ao disposto no art. 369 do CC.

Nesse cenário, como anotado na decisão recorrida, não há como acolher, liminarmente, o pedido formulado pelo Agravante, “
tendo em vista que se trata de matéria de mérito, portanto será analisada juntamente com este
”, após a devida instrução probatória.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COMPENSAÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - REQUISITOS ART. 300 CPC - NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO LIMINAR DOS VALORES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC. A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória. (N.U 1008575-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024